Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO À ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão, em tese, do cometimento do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, diante da violência empregada e da reiteração da prática de crimes de violência contra a mulher.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a discordância entre o Parquet (que requereu medidas alterativas à prisão) e a decisão firmada pelo Juízo (que decretou a prisão preventiva), não configura atuação de ofício, competindo ao Magistrado definir a medida que melhor se adequa ao caso.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.